Tribunal: CARF
Processo: 10768.001965/2007-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.001965/2007-86
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.030 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de fevereiro de 2024
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CONFIGURAÇÃO. MULTA DE MORA
INAPLICÁVEL. DECISÕES DEFINITIVAS DE MÉRITO PROFERIDAS
PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS.
REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. REGIMENTO INTERNO DO CARF.
À luz do definitivamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.149.022/SP, submetido à sistemática dos recursos
repetitivos, não prevalece a exigência de multa de mora por atraso no
pagamento de tributo sujeito a lançamento por homologação quando a
denúncia espontânea, promovida mediante retificação de declaração antes de
qualquer procedimento de ofício, é precedida do respectivo pagamento.
Referida decisão é de reprodução obrigatória pelos Conselheiros, nos termos
do art. 99 do Regimento Interno do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.001965/2007-86
Fl. 5130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.030 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001965/2007-86

O contribuinte fora autuado em março de 2007, em razão de não haver recolhido
multa de mora associada a pagamentos do Imposto de Renda Retido na Fonte efetuados em
atraso em 2004, tudo apurado em procedimento de auditoria interna de dados contidos em
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF – apresentadas pelo sujeito
passivo. Os valores da autuação seguem discriminados a seguir:
Código de
arrecadação
Período de
apuração
Vencimento Recolhimento
Principal
Multa de mora
exigida de ofício
0588
01-06/2004
09/06/2004
16/06/2004
R$641.951,68
R$12.710,64
3280
01-06/2004
09/06/2004
16/06/2004
R$1.588,90
R$31,46
0561
03-11/2004
24/11/2004
25/11/2004
R$2.348,55
R$7,75
0561
03-11/2004
24/11/2004
25/11/2004
R$5.164,39
R$17,04
Valor total da autuação fiscal
R$12.766,89
Impugnou a exigência, cujo recurso inaugural foi apreciado pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (RJ) em 28 de maio de
2009. Do correspondente Acórdão n° 12-24.381, reproduzo excertos do Relatório, por bem
resumir a argumentação da impugnante:
3 – Ao impugnar a exigência, fls. 1/6 (documentos de fls. 7/37), o interessado alega, em
síntese, que:
- no mês de junho de 2004 houve erro formal em sua contabilidade, gerando
recolhimento a menor do IRRF, nos valores de R$ 641.951,68 e R$ 1.588,90, cujos
vencimentos ocorreram em 9/6/2004. Efetuou denúncia espontânea, juntando os Darf
pagos em 16/6/2004;
- o débito com vencimento em 24/11/2004 foi recolhido em 25/11/2004. Houve erro
formal na informação da DCTF, que foi corrigida com a declaração retificadora.
O colegiado a quo decidiu, então, pela procedência parcial da impugnação,
exonerando a autuação no que tange aos fatos geradores ocorridos em novembro de 2004, por
admitir que o contribuinte cometera, quanto à exigência exonerada, erro de fato no
preenchimento de DCTF, mantendo a autuação quanto às demais ocorrências por entender não se
aplicar a denúncia espontânea aos tributos sujeitos a lançamentos por homologação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004
MULTA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
Inaplicável o instituto da denúncia espontânea, com a consequente exclusão da multa,
nos recolhimentos de tributos sujeitos a lançamentos por homologação e declarados
pelo contribuinte.
ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
Exonera-se o contribuinte da multa de mora, diante da comprovação de erro formal na
prestação da informação.
A decisão recorrida socorreu-se da Súmula 360 do Superior Tribunal de Justiça:
Fl. 5131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.030 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001965/2007-86

O beneficio da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
Irresignada com a confirmação da quase totalidade da exigência fiscal pelo
colegiado de piso, a pessoa jurídica manejou Recurso Voluntário, o qual foi apreciado em
primeira ocasião pela 1a Turma Extraordinária, da 1a Seção de Julgamento do CARF, em sessão
realizada em 9 de julho de 2019, decidindo-se pela conversão do julgamento em diligência. Por
bem resumir os fatos, transcrevo, da respectiva Resolução n° 1001-000.112, excertos do
Relatório e Voto, de lavra da então Conselheira Andréa Machado Millan:
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2009 (Aviso de Recebimento à
fl. 118), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 02/07/2009 (carimbo aposto à
primeira folha do recurso, de fls. 121 a 149).
Nele a empresa descreve novamente os fatos, reafirmando que:
(i) no mês de junho de 2004 houve erro formal em sua contabilidade;
(ii) não declarou o IRRF em sua DCTF original, nem o recolheu;
(iii) detectando o erro, retificou a DCTF original, incluindo o IRRF, e efetuou os
pagamentos, protocolizando o processo 10768.004889/200418, no qual denunciou
espontaneamente o atraso.
Ressalta que, quando do pagamento, o tributo nunca havia constado em DCTF, e por
isso não se trata de tributo lançado em DCTF e não pago (situação descrita na citada
Súmula 360 do STJ). Defende, assim, que a decisão recorrida errou ao aplicar a Súmula
360 ao caso concreto.
Argumenta que a jurisprudência da 1a Seção do STJ pacificou- se no sentido de não
admitir o benefício da denúncia espontânea no caso de tributo sujeito a lançamento por
homologação, quando o contribuinte, declara a dívida, efetua o pagamento a destempo,
à vista ou parceladamente. Transcreve ementas de decisões que o exemplificam. Afirma
que não é seu caso, já que efetuou pagamento antes de declarada a dívida.
Voto
[...]
No caso concreto, os pagamentos em atraso foram efetuados em 16/06/2004, conforme
demonstrativos que integram o auto de infração, às fls. 81 a 83. E no processo, na folha
de rosto do auto de infração, consta apenas que a DCTF retificadora relativa ao segundo
trimestre de 2004 – períodos de apuração dos tributos pagos em atraso – foi entregue em
02/11/2006.
Faz-se necessário confirmar-se a data exata em que pela primeira vez foram declarados
à Receita Federal os débitos pagos em atraso. Se o pagamento for anterior a tal
declaração, configura-se a denúncia espontânea.
A empresa alega que na DCTF original referente ao período, não constavam débitos de
IRRF. Que foram pela primeira vez declarados em DCTF retificadora, coincidente com
o pagamento. Tais DCTF, contudo, não constam no processo.
Assim, para comprovação da denúncia espontânea, é preciso conhecer a data de entrega
de todas as DCTF relativas ao período, originais e retificadoras, bem como os débitos
delas constantes.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
Fl. 5132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.030 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001965/2007-86

(i) anexe ao processo cópias de todas as DCTF relativas ao segundo trimestre do ano de
2004;
(ii) identifique, nas referidas DCTF, o primeiro momento em que foram declarados os
débito indicados no auto de infração, que deram origem às multas de mora objeto do
lançamento de ofício (demonstrativos às fls. 81 e 83).
No referido Voto, seguido à unanimidade, a então Conselheira ponderou que
posteriormente à Súmula 360 o STJ proferiu decisão em sede de recurso repetitivo no REsp
1.149.022/SP, no qual ficaram assentados os contornos da aplicabilidade do instituto da denúncia
espontânea aos tributos sujeitos a lançamento por homologação, fundamentos que serão
detidamente abordados adiante.
A unidade de preparo, atendendo à demanda, carreou aos autos as DCTFs do
segundo trimestre de 2004, original e retificadoras, concluindo o que segue:
14. Inicialmente, procurou-se identificar (fl. 190) as DCTF referentes ao segundo
trimestre de 2004 transmitidas pelo contribuinte, conforme relação a seguir:
[...]
15. Conforme verificado nessa tabela, mesmo a declaração original foi entregue
posteriormente aos pagamentos em atraso identificados pelo Carf.
[...]
19. Feito isso, procurou-se identificar o primeiro momento em que a empresa confessou
em DCTF os débitos de IRRF sobre rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício
(código de receita 0588) e sobre pagamentos a cooperativas de trabalho (código de
receita 3280) referentes à primeira semana de junho de 2004, os quais ensejaram os
lançamentos de ofício de multa de mora (fls. 81 e 83) mantidos pela DRJ/RJO.
20. Não foi possível identificar a confissão da retenção referente aos rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício desse período na declaração original entregue pela
empresa. No entanto, foi possível identificar a confissão referente ao IRRF sobre
pagamentos a cooperativas de trabalho (fls. 389 e 390).
21. Cabe, mais uma vez, citar que a declaração original foi entregue após os
recolhimentos em atraso identificados pelo Carf.
22. E, analisando-se a primeira DCTF retificadora, entregue em 02/11/2006, verificou-
se que constam dessa declaração (fls. 774 e 775) os valores confessados referentes ao
IRRF sobre os rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício referentes à primeira
semana de junho de 2004.
Notificada do resultado da diligência, a Recorrente assim se manifestou:
Entende a Recorrente que diligência empreendida e a informação fiscal dela decorrente
demonstraram que o valor que os pagamentos em atraso efetuados em 16/06/2004 não
foram declarados previamente, uma vez que, conforme consta na informação fiscal, “a
declaração original foi entregue após os recolhimentos em atraso identificados pelo
Carf”.
É o Relatório.
Voto
Fl. 5133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.030 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001965/2007-86

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A lide se resume ao tema da denúncia espontânea e a sua aplicação, ou não, ao
caso concreto.
O Ato Declaratório PGFN n° 8, 20 de dezembro de 2011, discorre sobre a
dispensa de interposição de recursos, e pela desistência dos já interpostos, que versem sobre a
caracterização de denúncia espontânea em casos não tão similares ao presente:
PROCURADORA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19, da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 2124/2011, desta Procuradoria- Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 15/12/2011, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de
contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde que
inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a caracterização de denúncia espontânea na hipótese
em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a
lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-
a (antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), notificando a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente".
JURISPRUDÊNCIA: RESP 1.149.022/SP, REL. MINISTRO LUIZ FUX, PRIMEIRA
SEÇÃO, JULGADO EM 9/6/2010, DJE 24/6/2010
Relevante ressaltar que o precedente do STJ referido no Ato da PGFN submeteu-
se ao regime do art. 543-C do Código de Processo Civil, tendo sido assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO
PAGAMENTO INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A
MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. 1. A denúncia espontânea
resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial
do débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer procedimento da
Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação
se dá concomitantemente.
Considerando-se que a situação fática é ainda mais favorável ao contribuinte,
dado que os pagamentos realizados em diminuto atraso antecederam a qualquer
confissão/declaração em DCTF, quem dirá a qualquer procedimento fiscal, revelando-se, no
caso, zelo e diligência do sujeito passivo, inafastável a observância à decisão definitiva de mérito
proferida pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos, como bem dispõe o art. 99 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Fl. 5134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.030 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10768.001965/2007-86

Portanto, inexigível a multa de mora, face à caracterização da denúncia
espontânea de que trata o artigo 138 do Código Tributário Nacional.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 5135
DF CARF MF
Original